Tribunal: TJES
Processo: 5000923-52.2022.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000923-52.2022.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LILIAN KLEMZ LUCAS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000923-52.2022.8.08.0007

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA RECORRIDO:
LILIAM KLEMZ LUCAS

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. DEMORA NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. ENERGIA ELETRICA COMO ELEMENTO ESSENCIAL À VIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora alega que em 27/10/2018 houve queda no fornecimento de energia, em razão de evento climático que afetou a região de Baixo Guandu, havendo demora na religação. 02. Diante disso, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação da EDP, a título de danos morais, no importe total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), supostamente sofridos em razão da ausência no fornecimento da energia elétrica.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta , i) que a ausência de fornecimento decorreu de força maior, a saber, um ciclone extratropical; ii) tal evento impossibilitou a atuação contínua da concessionária na região; iii) o imenso número de atendimentos prejudicou a execução dos trabalhos das equipes técnicas da EDP; iv) resolveu a situação com a maior brevidade possível. Ainda, defendem o afastamento dos danos morais e subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

No mérito, é inegável, analisando o conjunto probatório, que a ré, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de excludente de responsabilidade civil.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“
Analisando a questão posta nos autos, anoto, primeiramente, que a interrupção do fornecimento de energia elétrica no município à época dos fatos é pública e notória, tendo sido, inclusive, amplamente divulgada pela mídia, pois ocorreu na época da eleição presidencial de 2018. Além disso, é incontroversa nos autos, pois confirmada pela ré em contestação. Ademais, também é pública e notória a ocorrência de fortes chuvas no município à época. Pois bem. Diante desse contexto, sendo constatado que a interrupção de energia ocorreu em decorrência das fortes chuvas e eventos que atingiram o Município, entendo que restou configurada “força maior”, o que, via de regra, exime a empresa requerida da obrigação de indenizar. Na hipótese dos autos, analisando-se o conjunto probatório carreado, verifico que o referido prazo foi extrapolado – e muito, diga-se de passagem –, pois, segundo o relatório da própria ré, que consta do ID de n.º 21921813, houve interrupção do fornecimento de energia no dia
27/10/2018, às 18h25min,
com retorno apenas no dia
29/10/2018, às 10h22min
. Dessa forma, a requerida demorou
39 (trinta e nove) horas e 57 (cinquenta e sete) minutos
para religar a energia elétrica da residência da parte autora. Destarte, entendo que a situação enfrentada pela parte autora extrapolou a esfera do mero aborrecimento. ISTO POSTO, ACOLHO o pedido constante da exordial para CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), devendo incidir juros e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Assim, configurado o dano material pleiteado pela demora na realização do procedimento.

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral dos consumidores, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, pela demora no fornecimento de energia elétrica por fato de responsabilidade da Recorrente, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à Companhia maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, considerados, inclusive, essenciais à vida humana.

Ademais, a jurisprudência se consolidou no sentido de que a interrupção do fornecimento de energia elétrica, por si só, caracteriza dano moral, por dizer respeito a elemento indispensável à vida.

Dessa forma, nos termos do Enunciado nº 32 deste Colegiado Recursal, que dispõe: “A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a Recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 26 de fevereiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
26 de fevereiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)